Tribunal: TJDFT
Processo: 0717982-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717982-77.2024.8.07.0000 RECORRENTE: AJR EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME RECORRIDO: PRESS SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP, ANTÔNIO BASTOS GONÇALVES JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PESQUISA VIA SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em tese firmada no julgamento do Tema 769 do Superior Tribunal de Justiça ficou estabelecido que a penhora sobre o faturamento empresarial é medida excepcional e só deve ser deferida após a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: (a) inexistência de bens penhoráveis ou dificuldade na alienação dos existentes; (b) indicação de administrador ou plano de pagamento; e (c) percentual que não inviabilize a continuidade da atividade empresarial. 2. Para que seja deferida penhora do faturamento de uma empresa, é necessário a demonstração de que não existem bens classificados em posição superior ou, alternativamente, que tais bens são de difícil alienação, cabendo ao magistrado fundamentar sua decisão de acordo com as circunstâncias do caso concreto (art. 835, § 1o, do CPC/2015). 3. No caso em análise, não foram apresentados dados objetivos que demonstrem a inviabilidade de prosseguir com as diligências ordinárias de constrição patrimonial, tampouco a necessidade urgente de penhora do faturamento para garantir a execução. 4. A utilização da funcionalidade "teimosinha" no sistema SISBAJUD, que permite a repetição automática de ordens de bloqueio, visa à maior efetividade da execução e ao combate à possível dilapidação patrimonial. Presente a razoabilidade e inexistindo contraindicação nos autos, a funcionalidade deve ser admitida. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 835, §1o, e 866, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da CF, insurgindo-se contra a utilização da ferramenta SISBAJUD, na modalidade teimosinha, porquanto não foram esgotadas todas as modalidades de constrição previstas na legislação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 835, §1o, e 866, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de ilegalidade, devendo a aplicação de tal medida ser avaliada em cada caso concreto. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.149.714/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Desse modo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003